Tribunal: TJMT
Processo: 1025523-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Elias Henrique Mercado contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.
Narra-se na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do CP, à pena privativa de liberdade de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 408 dias-multa.
Na ocasião, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, negativa que foi fundamentada pelo Sentenciante haja vista a inexistência de alteração fática-probatória, porquanto ainda presentes, naquele momento, os requisitos que justificavam a manutenção da custódia, com fulcro no art. 312 do CPP. Ademais, consignou-se que da gravidade concreta do crime, do regime inicial de cumprimento de pena e do fato de que o paciente respondeu a todo o processo preso concluía-se que era impositiva a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública.
À vista disso, o impetrante alega, inicialmente, que a decisão carece de fundamentação, nos termos do art. 315, §2o, II e III, do CPP, ao argumento de que a autoridade impetrada não trouxe, na sentença prolatada, fundamentação concreta a indicar fatos/elementos contemporâneos a indicar a necessidade da manutenção da prisão.
Prosseguindo, reclama a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação, asseverando que o reconhecimento da participação do paciente no crime com fundamento exclusivamente em reconhecimento fotográfico afronta o precedente do c. STJ no HC 598.886/SC. Dessa maneira, argumenta que a não demonstração da existência de distinção ou de superação do aludido precedente implica em nulidade absoluta do édito condenatório, a teor da lição dos arts. 315, §2o, VI e 564, V, ambos do CPP.
Nesse raciocínio, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que este possa aguardar o desfecho do processo em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem em definitivo (Id. 68468950)
Anexou documentos (Id. 68468951/68468950).
É o relatório.
Decido.
I - Ab initio, insta salientar que a ação constitucional de Habeas Corpus possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.
Entretanto, o habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.
Sobre o tema, aliás, as Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de empregar maior racionalização na admissibilidade do Habeas corpus substitutivo dos recursos ordinários, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade das decisões e com vistas à valorização do Sistema Recursal, o que torna inviável o conhecimento das teses relativas à reprimenda imposta, em sede de HC, menos ainda em liminar, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória.
Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:
“(...) Não se vislumbra qualquer ilegalidade na extinção do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. 3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com o recurso de apelação. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 392.092/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017).
Na mesma linha intelectiva leciona a doutrina:
“Aplica-se também o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressamente previsto no art. 809 do Código de Processo Penal anterior, segundo o qual, para cada decisão, só existe um único recurso adequado. Em atenção a este princípio, já se decidiu que 'a parte não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, visando à mesma pretensão' (...)” (RT, 644/287)" (Curso de Processo Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 377).
Dito isso e voltando os olhos ao caso em apreço, na hipótese, contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá recurso de Apelação Criminal (art. 593, I, CPP).
Assim, além de não haver manifesta ilegalidade a ponto de se conhecer o writ ou se conceder ordem de ofício, verifico que já houve a interposição do recurso de Apelação Criminal, conforme comunicado pelo próprio impetrante.
Portanto, não se tratando de decisão manifestamente ilegal, atacável por meio de Recurso de Apelação, evidente que o habeas corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge completamente da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro parcialmente extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
II – Prosseguindo, sustenta-se ainda a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na parte da sentença em que se negou ao paciente seu direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de que foram empregados conceitos jurídicos indeterminados, que se prestam a justificar qualquer decisão de prisão, além de não terem sido apresentados fatos novos ou contemporâneos para justificar a manutenção da custódia.
Examinando os documentos que instruem a ação mandamental, constata-se que o magistrado singular negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, considerando a gravidade concreta do crime. Realmente, pois, o paciente cometeu o crime com emprego de arma de fogo, com a qual, inclusive, bateu no rosto da testemunha Amanda Pereira de Souza ao exigir a entrega da chave do veículo ao qual esta se dirigia e, em comportamento agressivo, chutou a porta do veículo e gritou com as vítimas Caroline Nascimento Silva e Wesley Alexandre Barbosa.
Não bastasse, o Juízo primevo ressaltou que o Paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, o que, aliado ao regime prisional fixado, desautoriza a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Nesse contexto, entendo que está devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau, especialmente considerando que, de fato, a gravidade concreta do crime ficou demonstrada, diante da natureza do crime perpetrado, mediante grave ameaça e presença de agressão verbal e física.
Além disso, frise-se que o Paciente permaneceu segregado durante toda a instrução do feito, de maneira que neste momento processual é inviável a sua libertação.
Desse modo, por não verificar, primo ictu oculi, vício algum no título judicial impugnado, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou mesmo estabelecer medidas alternativas ao cárcere, conclusão que poderá ser modificada após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo Impetrante.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator